Tribunal: TJDFT
Processo: 0002657-26.2017.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO INDEVIDA COM CLÁUSULA PENAL. LEGITIMIDADE PASSIVA NO RESSARCIMENTO DOS JUROS DE OBRA. ENCARGOS SOBRE O PERÍODO DE AMORTIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. Não se conhece da apelação na parcela em que se discute matérias de fato não tratadas nos autos, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância.

2. Ocorrência relacionada a clima, mão-de-obra, insumo para construção, crise econômica, dificuldade na expedição do “habite-se”, morosidade da CEB e da CAESB na liberação de instalações, ou outro fato previsível e inserido no risco da atividade, deve ser considerado ao anunciar o empreendimento. Em regra, as intercorrências inerentes à construção de um empreendimento imobiliário não se enquadram como fortuito externo, pois constituem risco da própria atividade. Assim, não há se falar em fato inevitável como causa excludente da responsabilidade do fornecedor.

3. Adequada à baliza ressarcitória dos prejuízos presumidos pelo atraso na entrega do imóvel, no bojo do Programa Minha Casa Minha Vida, o estabelecimento da condenação ao pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal. Tema 996 dos recursos especiais repetitivos.

3.1. A pretensão cumulativa dos lucros cessantes com a fixação de multa moratória vai de encontro com a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Tema 970 dos recursos especiais repetitivos.

4. Ainda que as contrarrazões de apelação não sejam o meio processual adequado para se deduzir pedidos de reforma da sentença, não há como a parte insurgir-se contra a decisão se, ao cabo, não é sucumbente. Logo, agitada em contestação e refutada na sentença, a questão referente à legitimidade de parte pode ser apreciada pelo Tribunal.

4.1. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, sendo notória a pertinência subjetiva, se a parte alega o indevido pagamento dos juros de obra antes e após o prazo fixado para entrega do imóvel, em decorrência do atraso da construtora, nada importando se os valores foram pagos à instituição financeira no financiamento habitacional. A pretensão é de reembolso das quantias.

5. “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. Tema 996 dos recursos especiais repetitivos. No caso, contudo, a adquirente não comprova a continuação do pagamento dos juros de obra ao agente financeiro posterior à data prevista para entrega das obras, nada colacionando aos autos, a fim de demonstrar a frustração da legítima expectativa da destinação dos recursos à amortização do débito.

6. Para configurar o dano moral, não basta o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedente do STJ.

7. A gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, conforme art. 98, § 2o, do CPC. Todavia, necessário constar do dispositivo da sentença a suspensão da exigibilidade das obrigações.

8. Apelação das rés conhecida em parte e, nesta extensão, não provida. Apelação da autora conhecida e provida em parte.